Tribunal: TJSP
Processo: 2324791-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória e indenizatória movida contra plano de saúde. Decisão impugnada indeferiu concessão de tutela antecipada que visava suspensão de reajuste de mensalidades.
Intempestividade. Eventual conteúdo lesivo constou na decisão disponibilizada em 17/07/2023. Pedido de reconsideração. Decisão mantida. Recurso distribuído somente em 30/11/2023 é intempestivo. Pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória e indenizatória movida contra plano de saúde. Decisão impugnada indeferiu concessão de tutela antecipada que visava suspensão de reajuste de mensalidades.
Intempestividade. Eventual conteúdo lesivo constou na decisão disponibilizada em 17/07/2023. Pedido de reconsideração. Decisão mantida. Recurso distribuído somente em 30/11/2023 é intempestivo. Pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Aplicação do Provimento CSM no 2593/2021.
Agravo não conhecido.